Tribunal: TJMT
Processo: 1033799-76.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033799-76.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IZABELA DA SILVA NACER - CPF: 028.795.391-29 (APELADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CONCESSIONÁRIA FORD VIA SUL - JN VEICULO (APELANTE), BONINI E BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 26.806.463/0001-39 (APELANTE), W B VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.541.434/0001-24 (APELANTE), JN VEICULOS LTDA - CNPJ: 29.634.365/0001-50 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), W B VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.541.434/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), BONINI E BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 26.806.463/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE: JN VEICULOS LTDA

APELADA: IZABELA DA SILVA NACER

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (TERCEIRO INTERESSADO) BONINI E BORGES LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO) W B VEICULOS LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

E M E N T A

RECURSL DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICAÇÃO DO CDC - VEÍCULO SINISTRADO - DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO (62 DIAS) - DEVOLUÇÃO DO BEM COM NOVA AVARIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1. A relação estabelecida entre consumidor, seguradora e concessionária/oficina integra a mesma cadeia de fornecimento de serviços, aplicando-se a responsabilidade solidária prevista nos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, do CDC.

2. A demora de 62 dias para conserto de veículo sinistrado, somada à devolução do bem com nova avaria não existente antes do acidente, configura falha na prestação do serviço.

3. É razoável a aplicação analógica do prazo de 30 dias previsto no art. 18, §1o, do CDC como parâmetro de razoabilidade para a conclusão de serviços de reparo em veículos, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção do consumidor.

4. A privação prolongada do uso do veículo, a devolução com nova avaria e a necessidade de judicialização para solucionar o problema caracterizam dano moral indenizável, que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

5. O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, em consonância com os precedentes deste Tribunal.

6. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JN VEÍCULOS LTDA
contra sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais com Obrigação de Fazer n. 1033799-76.2021.8.11.0041
ajuizada por
IZABELA DA SILVA NACER,
que julgou procedente o pedido inicial para:

a) CONDENAR solidariamente as requeridas AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e CONCESSIONARIA FORD VIA SUL – JN VEICULO na obrigação de fazer consistente em providenciar o conserto adequado do amassado na porta traseira e parte do para-lama do lado direito do veículo da autora, em oficina especializada e de forma a restaurar o bem ao seu estado original, sem prejuízos estéticos ou funcionais, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

b) CONDENAR solidariamente as requeridas AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e CONCESSIONARIA FORD VIA SUL – JN VEÍCULO ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido da aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, conforme a lei no 14.905/2024.

Por fim, condenar a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a inaplicabilidade do art. 18, §1o, do CDC, ao caso, por se tratar de veículo sinistrado e não de vício do produto.

Alega a inexistência de falha na prestação do serviço, pois o conserto foi realizado em 35 dias após a autorização da seguradora.

Aduz a ausência de responsabilidade pela avaria na porta traseira, alegando que o veículo já apresentava tal dano quando chegou à concessionária.

Defende a inexistência de fato lesivo provocado por falha de prestação de serviço de responsabilidade da apelante, motivo pelo qual deve ser afastada a condenação em danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A apelada apresentou contrarrazões (ID 312484498), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora
IZABELA DA SILVA NACER
aj
uizou a
Ação de Indenização por Danos Morais com Obrigação de Fazer n. 1033799-76.2021.8.11.0041

em face das requeridas
AZUL SEGUROS, CONCESSIONÁRIA FORD VIA SUL - JN VEÍCULOS, BONINI E BORGES LTDA – TELE GUINCHO e BRAVEL MULT MARCAS,

aduzindo que na data de 17/07/2021, às 04h30 da manhã, ao cruzar a Avenida Historiador Rubens de Mendonça seu veículo NOVO KA SE/SE PLUS 1.0 TIC ANO 2019/2020, COR BRANCA, PLACAS QCV2861, passando em sinal vermelho devido ao adiantar do horário e o risco de assalto, acabou colidindo com outro veículo (VW/GOL – PLACAS NIZ3793, conduzido por Fabio Luiz dos Santos.

Alegou que após registrar o sinistro, acionou a seguradora AZUL SEGUROS e solicitou o conserto do veículo, porém, a requerida/AZUL SEGUROS agiu com total descaso e má prestação de serviço, pois encaminhou o veículo para oficina BRAVEL MULT MARCAS, em seguida, o veículo foi encaminhado para a CONCESSIONÁRIA FORD VIA SUL.

Salientou que desde a entrada do veículo na CONCESSIONÁRIA FORD VIA SUL, dia 19/07/2021, ocorreram fatos que a deixaram totalmente insatisfeita e frustrada com o serviço “prestado” pelas requeridas.

Asseverou que o conserto demorou 62 dias e que, ao receber o veículo, constatou um amassado na porta traseira e parte do paralama do lado direito que não existia antes do acidente.

Afirmou que as requeridas se recusaram a reparar essa nova avaria, o que a levou a ajuizar a presente ação.

A tutela de urgência foi deferida para determinar que a requerida custeasse integralmente, no prazo de 15 (quinze) dias, todo o reparo/substituição necessário a fim de restaurar completamente a porta traseira direita e para-lama traseiro direto do veículo da autora, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da decisão.

A requerida/Azul Companhia de Seguros Gerais interpôs recurso de agravo de instrumento no 1021524-24.2021.8.11.0000, o qual foi parcialmente provido apenas para limitar o período de incidência da multa arbitrada, fixando o prazo máximo de 20 (vinte) dias (ID 75627794).

Na contestação, a requerida/Azul Companhia de Seguros Gerais, arguiu a preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir, inépcia da inicial, e no mérito, a improcedência dos pedidos.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Yale Sabo Mendes
, julgou procedentes os pedidos, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a requerida JN VEÍCULOS LTDA.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre a autora/apelada e as requeridas é de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, sendo a autora consumidora e as requeridas fornecedoras de serviços.

Nesse contexto, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, segundo o qual "
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
".

Ademais, o CDC consagra o princípio da solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços, conforme dispõem os artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do referido diploma legal:

"Art. 7o, parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo."

"Art. 25, §1o. Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores."

Assim, a seguradora que autoriza e custeia o reparo e a oficina/concessionária que executa o serviço integram a mesma cadeia de consumo e respondem solidariamente por eventuais falhas na prestação do serviço, como bem reconhecido na sentença recorrida.

Com efeito, a alegação de inaplicabilidade do art. 18, §1o, do CDC, ao caso, por se tratar de veículo sinistrado e não de vício do produto, não assiste razão à apelante.

Embora o dispositivo se refira originalmente a vícios de produtos, é perfeitamente razoável e juridicamente admissível a sua aplicação por analogia a serviços de reparo de bens duráveis, como é o caso de veículos, quando a demora extrapola os limites da razoabilidade e causa prejuízos diretos ao consumidor.

No caso, mostra-se incontroverso que o sinistro ocorreu em
17/07/2021
e o veículo foi entregue à autora apenas em
17/09/2021
,
conforme termo de recebimento com ressalvas (ID 66532760), totalizando 62 dias de privação do uso do bem.

Assim, a alegação da apelante de que o conserto foi realizado em 35 dias após a autorização da seguradora não afasta sua responsabilidade, pois o consumidor não pode ser penalizado pela burocracia interna ou pela morosidade na comunicação e autorização entre os fornecedores que integram a cadeia de serviços.

Ademais, a seguradora ao indicar ou autorizar a oficina assume a responsabilidade pela eficiência do serviço prestado por esta, inclusive quanto ao prazo.

Logo, a alegação de que a falta de peças foge à alçada da seguradora ou da oficina é um fortuito interno, inerente ao risco da atividade, e não pode ser oposta ao consumidor para justificar a demora.

Quanto à nova avaria constatada no veículo (amassado na porta traseira e parte do paralama do lado direito), o conjunto probatório dos autos corrobora a versão da autora/apelada.

Nota-se que o Termo de Recebimento datado de 17/09/2021 (ID 66532760), contém a ressalva expressa de que o veículo foi retirado com um "
amassado na lateral direita do veículo lado do passageiro
".

Observa-se que esta prova documental, aliada aos depoimentos da testemunha Bruno Batista Santana Valadares e do informante Acib Nacer Neto (pai da autora), conferem robustez à alegação de que o amassado não existia antes do sinistro e foi constatado no momento da retirada do veículo após o conserto.

Além disso, os checklists (ID 312484407), apresentados pela apelante não são suficientemente claros e inequívocos quanto à existência prévia da avaria.

A mera indicação genérica de avarias em um documento interno, sem a devida especificação e comprovação fotográfica ou pericial da extensão e localização exata do dano no momento da entrada, não se sobrepõe à prova testemunhal e documental do termo de recebimento com ressalvas.

Se a avaria já existia e era visível, a concessionária deveria ter se resguardado com um registro mais detalhado e eventualmente ter se recusado a receber o veículo sem a devida autorização da seguradora para o reparo dessa avaria específica, ou ter comunicado a autora de forma inequívoca.

Portanto, a prova dos autos indica que o amassado surgiu durante o período em que o veículo esteve sob a custódia das requeridas para conserto, ou que, se já existia, não foi adequadamente reparado, resultando em uma avaria que não existia antes do sinistro e que pode ter causado a desvalorização do veículo.

No que tange aos danos morais, a configuração exige a violação de direitos da personalidade que cause dor, sofrimento, angústia, frustração ou constrangimento que extrapolem o mero aborrecimento ou dissabor do cotidiano.

No caso em tela, a autora foi privada do uso de seu veículo por um período considerável (62 dias), o que por si só já gera transtornos significativos na vida de qualquer indivíduo que depende do automóvel para suas atividades diárias.

Além da demora, a autora enfrentou a frustração de receber o veículo com uma nova avaria e a recusa inicial das requeridas em solucionar o problema.

A necessidade de judicializar a questão para obter o reparo adequado e a sensação de descaso por parte dos fornecedores de serviço contribuem para um quadro de angústia e desgaste emocional que transcende o mero inadimplemento contratual.

Desse modo, a expectativa legítima do consumidor de ter seu bem reparado de forma célere e eficaz foi frustrada, gerando um sentimento de impotência e desrespeito.

Assim, a situação vivenciada pela autora não se resume a um simples aborrecimento, mas configura uma verdadeira falha na prestação do serviço que atingiu a esfera de sua dignidade e tranquilidade.

Portanto, a privação do bem, a constatação de um novo dano após o conserto e a peregrinação para solucionar o problema são elementos que, em conjunto, caracterizam o dano moral indenizável.

Em relação ao quantum indenizatório, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixado na sentença, mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Assim sendo, considerando a gravidade da falha na prestação do serviço, a duração da privação do uso do veículo e a frustração gerada pela avaria posterior e reparo inadequado, o valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCESSIVA DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTOS DAS DESPESAS COMPROVADAS. DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese, a autora pretende obter a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. 2. No caso, constatado que a excessiva demora no conserto do veículo e a falha na prestação dos serviços de reparação causaram prejuízos materiais e extrapatrimoniais à consumidora, a fornecedora deve ser condenada a repará-los. 3. Ainda que seja dispensada a averiguação de culpa pelo pretenso causador do dano, em razão da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, é ônus da demandante produzir as provas suficientes para demonstrar o fato constitutivo da sua pretensão ao recebimento da indenização pelos danos experimentados, de acordo com a regra prevista no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 4. O dano material não pode ser presumido e deve ser comprovado, pois, a indenização é medida pela extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil. 5. A demora injustificada na prestação do serviço de reparos em automóvel suficiente para causar danos extrapatrimoniais à parte. 6. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização pelo dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. 6 .1. Após a aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se revela coerente à finalidade própria da condenação por danos morais. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TJ-DF 07116758020198070001 DF 0711675-80.2019.8 .07.0001, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 25/11/2020, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 27/01/2021)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025